Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Intimem-se as partes embargadas para que, querendo, apresentem as respectivas contrarrazões aos embargos de declaração de ID 48787064 e de ID 48952399 (artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora